Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727241-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SANTANA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. JOSE SANTANA DA SILVA impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao MM. JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, que reputa ilegal e abusivo, consubstanciado na negativa de pagamento de mais 20 (vinte) salários mínimos, correspondentes a complementação do adiantamento preferencial de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo do RPV, prevista pela EC 99/2017. Tece arrazoado sobre o alegado direito à complementação do precatório, diante da inovação por emenda constitucional, e ressalta o periculum in mora consiste na natureza alimentar da verba pleiteada. Requer, assim, a concessão da liminar para autorizar o pagamento imediato da verba pleiteada. É a suma dos fatos. Decido. Consoante o disposto no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. No caso, o pedido liminar para que seja expedido o precatório no valor correspondente ao novo limite indicado pela EC 99/2017 ensejaria o pagamento de valores oriundos dos cofres públicos, esbarrando na vedação legal. Como já decidiu o eg. Conselho Especial deste Tribunal, “trata-se, portanto, de opção legislativa, que, abstratamente, houve por bem preservar o patrimônio público, limitando o alcance das decisões judiciais proferidas em sede de cognição sumária.” (20150020312852MSG, Rel. Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, julgado em 18/12/2015, DJe 21/01/2016). Confira-se ainda: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. 1. Mantém-se a decisão indeferitória do pedido liminar em mandado de segurança quando não materializados os requisitos previstos no Art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, além da incidência no caso concreto do §2o do mesmo dispositivo, que veda a concessão da medida quanto tiver por objeto, entre outros, "a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza". 2. Recurso não provido. (20150020255004MSG, Rel. Des. CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, julgado em 06/09/2016, DJe 13/10/2016). Ademais, além de tal determinação esbarrar com clareza na vedação legal, implica esgotamento do mérito da ação, o que não é possível em sede de tutela provisória, nos termos dos artigos 1o a 4o da Lei 8437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. Sendo assim, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília,, , 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator